Tribunal: STJ
Processo: 2180397-88.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2066846 - SP (2023/0104455-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NSP INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO GUEDES NUNES - SP185797
RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAÚJO - SP207620
JOAO EDUARDO BRAZ DE CARVALHO - SP313461
EMBARGADO
: JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
CARLOS TEIXEIRA LEITE FILHO - SP061396
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - SP350320
OTÁVIO HENRIQUE MENEZES DE NORONHA - DF025118
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - SP473000
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - DF073993
EMBARGADO
: GERACAO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
KAUE CARDOSO DE OLIVEIRA - SP346001
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN - SP304379
FELIPE DOS SANTOS RONCO - SP296750
LUCAS CORRÊA CAZARIM - SP375502
JULIA SANTOLIN PEIXOTO - SP408336
BRUNA CHAVES GONÇALVES - SP340379
INTERES.
: BRASKEM S/A
INTERES.
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ODEBRECHT SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA51826565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 69b3a32e-2c9b-42bc-8e4e-ed1e7e3c7d7a

ADVOGADOS
: MARCELO GUEDES NUNES - SP185797
RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAÚJO - SP207620
PEDRO MIRANDA ROQUIM - SP173481
JOAO EDUARDO BRAZ DE CARVALHO - SP313461
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABUSO DE PODER PELO
CONTROLADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA. PRESCRIÇÃO. ACORDO
DE LENIÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a) que, a
publicização do acordo de leniência em
interrompeu a prescrição de
21/12/2016
eventuais pretensões dos acionistas por eventuais abusos do controlador e b)
considerando essa data, aplica-se a previsão do
alínea "b",
art. 287, inciso II,
item 2, da Lei de Sociedade Anônima.
3. Considerando a fixação desses preceitos, cumpre às instâncias ordinárias
aferir os atos de quais anos estão ou não prescritos, uma vez que para essa
análise se faz necessária a verificação de fatos e provas.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 69b3a32e-2c9b-42bc-8e4e-ed1e7e3c7d7a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2066846 - SP (2023/0104455-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NSP INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO GUEDES NUNES - SP185797
RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAÚJO - SP207620
JOAO EDUARDO BRAZ DE CARVALHO - SP313461
EMBARGADO
: JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
CARLOS TEIXEIRA LEITE FILHO - SP061396
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - SP350320
OTÁVIO HENRIQUE MENEZES DE NORONHA - DF025118
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - SP473000
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - DF073993
EMBARGADO
: GERACAO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
KAUE CARDOSO DE OLIVEIRA - SP346001
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN - SP304379
FELIPE DOS SANTOS RONCO - SP296750
LUCAS CORRÊA CAZARIM - SP375502
JULIA SANTOLIN PEIXOTO - SP408336
BRUNA CHAVES GONÇALVES - SP340379
INTERES.
: BRASKEM S/A
INTERES.
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ODEBRECHT SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

ADVOGADOS
: MARCELO GUEDES NUNES - SP185797
RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAÚJO - SP207620
PEDRO MIRANDA ROQUIM - SP173481
JOAO EDUARDO BRAZ DE CARVALHO - SP313461
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABUSO DE PODER PELO
CONTROLADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA. PRESCRIÇÃO. ACORDO
DE LENIÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a) que, a
publicização do acordo de leniência em
interrompeu a prescrição de
21/12/2016
eventuais pretensões dos acionistas por eventuais abusos do controlador e b)
considerando essa data, aplica-se a previsão do
alínea "b",
art. 287, inciso II,
item 2, da Lei de Sociedade Anônima.
3. Considerando a fixação desses preceitos, cumpre às instâncias ordinárias
aferir os atos de quais anos estão ou não prescritos, uma vez que para essa
análise se faz necessária a verificação de fatos e provas.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por NSP INVESTIMENTOS S.
A. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática
de minha relatoria que negou provimento ao recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 650):

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SOCIEDADE ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO CONTROLADOR. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA OBJETIVA. APLICAÇÃO. ACORDO DE
LENIÊNCIA. INTERRUPÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão de
primeira instância que afastou a ocorrência da prescrição,
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

considerando que a ciência inequívoca dos atos lesivos
ocorreu apenas com a celebração de acordo de leniência em
dezembro de 2016.
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo
prescricional para a ação de responsabilidade civil contra o
controlador de sociedade anônima deve ser contado a partir
da data da publicação da ata que aprova o balanço do
exercício em que ocorreu a violação ou a partir da ciência
inequívoca do dano.
3. A regra geral no ordenamento jurídico é a actio nata
objetiva, que adota parâmetros taxativos
para se determinar o início do prazo prescricional.
3.1. No caso de ações de dano material contra o controlador
da sociedade anônima, conforme o
II, b, 2, da
art. 287,
o início do prazo prescricional é a data da
Lei n. 6.404/76,
publicação da ata da assembleia geral que aprova o balanço
referente ao exercício em que tenha ocorrido o ato lesivo.
Todavia, quando a lesão se originar em fato que deva ser
apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva, ou da prescrição da ação penal,
nos termos do
da referida Lei.
art. 288
4. Os princípios gerais que regem as sociedades anônimas
privilegiam a estabilidade das relações, a segurança jurídica
e, por consequência, prazos prescricionais curtos.
5. Para se determinar a responsabilidade civil do controlador
de sociedades anônimas, especialmente em companhias de
capital aberto, é necessário que se fixe um momento comum
a todos os acionistas, no qual tomam conhecimento dos fatos.
Isto porque, em razão pulverização das ações, seria
praticamente impossível saber quando cada um dos sócios ou
acionistas teve o efetivo conhecimento dos fatos.
6. No caso concreto, o inicio do prazo prescricional para
todos os sócios ou acionistas se deu na celebração do acordo
de leniência, o que justifica a aplicação da teoria da actio
objetiva.
nata
Recurso especial improvido.

Sustenta a parte embargante que não haveria solidariedade ativa nem passiva,
e que a decisão estaria amparada em erros de fato, uma vez que a embargante e a NSP
nunca teriam reconhecido o direito pleiteado, pois os acordos de leniência teriam sido
assinados somente pela Braskem.
Afirma haver obscuridade quanto à aplicação do
da Lei das
art. 288
Sociedades por Ações, especialmente no que se refere à caracterização dos delitos
abrangidos pelos acordos de leniência, sustentando que nenhum dos atos envolve crimes
ambientais — os únicos que, no direito brasileiro, podem ensejar a responsabilização
criminal de pessoas jurídicas.
Alega ter havido contradição em relação ao voto do Ministro Bellizze.
Subsidiariamente, sustenta existir contradição entre a ementa e o corpo do
voto vencedor, uma vez que, naquela, consta que a prescrição é interrompida com o
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

conhecimento dos fatos veiculados no acordo de leniência, ao passo que, no voto, afirma-se
que 'o início do prazo prescricional [...] se deu na celebração do acordo de leniência'.
Aduz, ainda, haver omissão, uma vez que o acórdão menciona a interrupção
do prazo prescricional, o que pressuporia a existência de prazo em curso. No entanto, os
fatos confessados no acordo de leniência teriam ocorrido entre os anos de 2002 e 2014,
sendo a suposta causa interruptiva datada de dezembro de 2016.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam
supridas as omissões apontadas, reconhecendo-se a inexistência de interrupção da
prescrição. Requer, ainda, o esclarecimento quanto à natureza do fato típico imputado,
especificamente se este configura crime ambiental, bem como o saneamento da contradição
apontada no voto do Ministro Bellizze.
Subsidiariamente, requer que seja sanada a contradição constante do item 6
da ementa e suprida a omissão relativa aos atos praticados entre os anos de 2002 e 2012.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 748-761.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Passo a abordar os temas suscitados.

Arts. 202 e 204 do Código Civil e
da Lei de Sociedade Anônima
–
art. 288

Diversamente do que afirma o embargante, não houve, por parte do relator, a
caracterização de solidariedade ativa ou passiva.
Em relação aos acionistas, o voto consignou expressamente (fls. 807-808):

Os acionistas atuam como substituto processual, logo atuam
em nome próprio na defesa do interesse da sociedade que
entendem ter sido prejudicada.
Por esse motivo, em caso de procedência da ação, a
indenização será destinada à companhia, pessoa efetiva e
diretamente lesada, titular do direito arguido pelo substituto
processual.
[...]
Por essas razões, as quais rememoro, a) o acionista atuar
como substituto da companhia, portanto em nome dela; b) a
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

indenização perquerida ser direcionada à companhia lesada; e
c) a impossibilidade de se saber quando cada um dos
acionistas da sociedade aberta teve ciência da eventual lesão,
com a máxima vênia às opiniões distintas, entendo não ser
possível tratar de forma distinta o prazo prescricional para os
legitimados na propositura da ação, aplicando-se a teoria
objetiva da
, na forma prevista no
II, “b”,
actio nata
art. 287,
2, da LSA.

Mais adiante, destaquei que me filiava ao Ministro Cueva nos seguintes
termos (fls. 814-815):

Firmado esse preceito, passamos a analisar a existência de
causa interruptiva da prescrição.
Analisando o voto vogal encaminhado pelo Ministro Ricardo
Cueva, uma das possibilidades de interrupção da prescrição é
veiculada pelo
da LSA, segundo o qual:
art. 288

Quando a ação se originar de fato que deva ser
Art. 288.
apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva, ou da prescrição da ação penal.

A existência de acordo de leniência, além de incontroverso é
trazida no voto divergente do Des. Sérgio Shimura, no qual
consta expressamente a data de
ponto temporal
21/12/2016,
objetivo.
[...]
A fim de que se chegue a uma conclusão acerca do tema, é
necessário ainda se considerar as regras gerais de prescrição,
veiculadas pelos arts. 202 e 204 do Código Civil, que abaixo
transcrevemos:

A interrupção da prescrição, que somente poderá
Art. 202.
ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...]
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr
da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do
processo para a interromper.

[...]
Art. 204.
§ 1 A interrupção por um dos credores solidários aproveita
aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o
devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Portanto, considerando que a prescrição só pode ser
interrompida uma única vez, que essa interrupção aproveita
aos credores solidários e que os preceitos da LSA pregam a
celeridade e a estabilidade jurídicas, a intepretação
sistemática, conjugando os preceitos da LSA, Lei n. 12.846, e
do Código Civil, faz chegar à conclusão de que a prescrição é
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

interrompida na data em que se toma conhecimento de um
acordo de leniência no qual se veiculam fatos que podem
configurar abuso de poder pelo sócio controlador.

As menções existentes ao
§1o, serviram unicamente para elucidar a
art. 204,
unicidade quanto ao momento em que se deu a interrupção da prescrição.
Em relação aos réus tampouco se caracterizou solidariedade, como ficou
claro no voto da lavra da Ministra Nancy Andrighi (fl. 797):

13. Vale dizer, os fundamentos que sustentam a pretensão de
reparação de danos consistem em um conjunto de atos
praticados pelas controladoras, decorrentes, sobretudo, de um
esquema de pagamentos de propina a autoridades, que
acabaram impactando profundamente os cofres da controlada
(BRASKEM S/A) e que somente foram descobertos pelos
acionistas a partir da celebração de acordos de leniência nos
Estados Unidos da América.

Portanto, não há que se falar em presunção de solidariedade ativa ou passiva,
uma vez que os réus respondem apenas pelos reflexos de seus próprios atos nos
patrimônios de terceiros, o que configura situação distinta da solidariedade. Tampouco se
verifica obscuridade na aplicação do
da Lei das Sociedades por Ações.
art. 288

Alegação de omissão na caracterização dos crimes
–

Os embargantes afirmam que existiria omissão quanto à caracterização dos
crimes objeto do acordo de leniência.
Como explicitei no trecho abaixo, tal caracterização não se faz necessária,
ante a distinção quanto aos pressupostos de responsabilização cível e criminal (fl. 814):

A existência de acordo de leniência, além de incontroverso é
trazida no voto divergente do Des. Sérgio Shimura, no qual
consta expressamente a data de
ponto temporal
21/12/2016,
objetivo. Em que pese não haja a descrição dos fatos
veiculados no acordo de leniência, a ocorrência de fatos
típicos, ilícitos e imputáveis é pressuposto para que esse ato
negocial processual possa ser firmado, segundo a
(aqui mencionada por analogia, uma vez
Lei n. 12.846/2013
que o acordo foi firmado no exterior).

Dessa forma, verifica-se que o ponto não foi omisso na decisão embargada.

Alegação de omissão quanto à prescrição dos atos praticados de 2002 a
–
2012

Do voto vencedor constou (fls. 808-815):
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

A regra específica do
alínea b, item 2, da
art. 287, inciso II,
LSA estabelece que:

Prescreve:
Art. 287.
[...]
II - em 3 (três) anos:
[...]
b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores,
liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles
haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso
de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo,
contado o prazo:
[...]
2 - para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de
comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço
referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido;

A regra em nosso ordenamento é a adoção de parâmetros
objetivos para o início do prazo prescricional, quer seja o
nascimento do direito, segundo o
do CC, quer seja,
art. 189
no caso em tela, a publicação da ata da assembleia-geral que
aprovou o balanço da sociedade anônima (art. 287, inciso II,
alínea b, item 2, da LSA).
[...]
Peço vênia para discordar do judicioso voto apresentado pela
relatora, Ministra Nancy Andrighi (que nega provimento ao
recurso especial) quanto ao ponto de que, no caso concreto,
se deva aplicar a teoria da
subjetiva.
actio nata
[...]

Em meu sentir, com o máximo respeito às posições em
contrário, a aplicação da teria da
subjetiva encontra
actio nata
óbice também em dados concretos que possam ancorar sua
incidência.
Firmado esse preceito, passamos a analisar a existência de
causa interruptiva da prescrição.
Analisando o voto vogal encaminhado pelo Ministro Ricardo
Cueva, uma das possibilidades de interrupção da prescrição é
veiculada pelo
da LSA, segundo o qual:
art. 288

Quando a ação se originar de fato que deva ser
Art. 288.
apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva, ou da prescrição da ação penal.

A existência de acordo de leniência, além de incontroverso é
trazida no voto divergente do Des. Sérgio Shimura, no qual
consta expressamente a data de
ponto temporal
21/12/2016,
objetivo.
[...]
Portanto, considerando que a prescrição só pode ser
interrompida uma única vez, que essa interrupção aproveita
aos credores solidários e que os preceitos da LSA pregam a
celeridade e a estabilidade jurídicas, a intepretação
sistemática, conjugando os preceitos da LSA, Lei n. 12.846, e
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

do Código Civil, faz chegar à conclusão de que a prescrição é
interrompida na data em que se toma conhecimento de um
acordo de leniência no qual se veiculam fatos que podem
configurar abuso de poder pelo sócio controlador.

Portanto, foi claro o voto em aplicar a prescrição trienal, prevista no art. 287,
inc. II, alínea "b", item 2, da Lei das Sociedades Anônimas, considerando a data de
interrupção como 21 de dezembro de 2016, cumprindo, portanto, às instâncias ordinárias
aferir quando as atas das assembleias de aprovação de contas foram publicadas, e então
concluir quais estão prescritas, pois essa verificação envolveria o revolvimento de fatos e
provas, o que não é possível nesta instância ante ao óbice da Súmula 7 do STJ.
Por esse mesmo motivo, rejeito os embargos.
Também não merece reparo a ementa, uma vez que, com o implemento da
interrupção, o prazo passa a fluir novamente, o que pode ser considerado um novo início.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

Logo, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51573980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/10/2025 16:08:50
Código de Controle do Documento: cdcc9063-df48-440e-b8fc-e1e83166a84d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.066.846 / SP
Número Registro: 2023/0104455-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10974984620188260100
109749846201882601007922018
20220000359111
20220000632930
21803978820218260000 2180397882021826000050000 22615834120188260000 7922018
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NSP INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO GUEDES NUNES - SP185797
RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAÚJO - SP207620
JOAO EDUARDO BRAZ DE CARVALHO - SP313461
RECORRIDO
: JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
CARLOS TEIXEIRA LEITE FILHO - SP061396
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - SP350320
Documento eletrônico VDA51808591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:06
Código de Controle do Documento: d592e976-802c-40a9-95d8-6b6b7a22a21c

OTÁVIO HENRIQUE MENEZES DE NORONHA - DF025118
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - SP473000
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - DF073993
RECORRIDO
: GERACAO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
KAUE CARDOSO DE OLIVEIRA - SP346001
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN - SP304379
FELIPE DOS SANTOS RONCO - SP296750
LUCAS CORRÊA CAZARIM - SP375502
JULIA SANTOLIN PEIXOTO - SP408336
BRUNA CHAVES GONÇALVES - SP340379
INTERES.
: BRASKEM S/A
INTERES.
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : ODEBRECHT SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO GUEDES NUNES - SP185797
RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAÚJO - SP207620
PEDRO MIRANDA ROQUIM - SP173481
JOAO EDUARDO BRAZ DE CARVALHO - SP313461
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NSP INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO GUEDES NUNES - SP185797
RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAÚJO - SP207620
JOAO EDUARDO BRAZ DE CARVALHO - SP313461
EMBARGADO : JOSÉ AURÉLIO VALPORTO DE SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
CARLOS TEIXEIRA LEITE FILHO - SP061396
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
Documento eletrônico VDA51808591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:06
Código de Controle do Documento: d592e976-802c-40a9-95d8-6b6b7a22a21c

ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ - SP350320
OTÁVIO HENRIQUE MENEZES DE NORONHA - DF025118
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - SP473000
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - DF073993
EMBARGADO : GERACAO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
KAUE CARDOSO DE OLIVEIRA - SP346001
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN - SP304379
FELIPE DOS SANTOS RONCO - SP296750
LUCAS CORRÊA CAZARIM - SP375502
JULIA SANTOLIN PEIXOTO - SP408336
BRUNA CHAVES GONÇALVES - SP340379
INTERES.
: BRASKEM S/A
INTERES.
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : ODEBRECHT SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO GUEDES NUNES - SP185797
RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAÚJO - SP207620
PEDRO MIRANDA ROQUIM - SP173481
JOAO EDUARDO BRAZ DE CARVALHO - SP313461
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:06
Código de Controle do Documento: d592e976-802c-40a9-95d8-6b6b7a22a21c